Tribunal: TJBA
Processo: 8045875-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045875-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GIULIA STAAR GHIGNONE

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. PROCEDIMENTO PRESERVATIVO DE FERTILIDADE ANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por paciente diagnosticada com câncer de mama, com objetivo de obter o custeio do procedimento de criopreservação de óvulos, indicado para prevenir infertilidade decorrente de quimioterapia. A sentença determinou o reembolso de despesas no valor de R$ 5.947,27, fixou indenização por danos morais em R$ 25.000,00 e condenou ao pagamento de honorários advocatícios sobre o total da condenação.
II. Questão em discussão

2.

Discute-se a obrigação do plano de saúde em custear o procedimento de criopreservação de óvulos em paciente oncológica, à luz da jurisprudência e legislação vigentes, bem como a eventual revisão do valor da indenização por danos morais e da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
III. Razões de decidir

3.

A criopreservação de óvulos em contexto de tratamento oncológico configura medida de prevenção à infertilidade, e não técnica de reprodução assistida, distinguindo-se, portanto, do Tema 1.067 do STJ.

4.

O procedimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (REsp 1.815.796/RJ e REsp 1.962.984/SP), que reconhece a obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, por se tratar de medida de preservação da saúde reprodutiva diante de efeitos colaterais previsíveis da quimioterapia.

5.

A negativa de cobertura é abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, V e 51, IV), e configura violação à boa-fé contratual e à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por danos morais.

6.

O valor arbitrado na sentença (R$ 25.000,00) foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 15.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Corte.

7.

Mantida a base de cálculo da condenação nos honorários de sucumbência calculados s, conforme entendimento do STJ (EAREsp 198.124/RS), mas reduzido o percentual para 10%.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.
Tese de julgamento:
"1. O plano de saúde deve custear o procedimento de criopreservação de óvulos quando necessário à prevenção de infertilidade decorrente de quimioterapia.

9.

A recusa indevida de cobertura gera indenização por danos morais.

10.

A obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8045875-67.2022.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
Da
R PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA